Tribunal: TJPA
Processo: 0801181-76.2023.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801181-76.2023.8.14.0116

APELANTE: STIVIE DALLISON CRAVEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. JUROS E CAPITALIZAÇÃO. ALEGACÕES GENÉRICAS. SÚMULA 247 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por instituição financeira cooperativa, que reconheceu a existência de crédito no valor de R$ 62.275,14, decorrente de empréstimo pré-aprovado, uso de cartão de crédito e cheque especial. A sentença julgou procedente o pedido monitório, rejeitou os embargos do requerido e constituiu título executivo judicial. O réu apelou sustentando ausência de prova escrita hábil, cerceamento de defesa por bloqueio de acesso à conta, juros abusivos e capitalização indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da alegada impossibilidade de acesso à conta bancária; (ii) avaliar se os documentos apresentados constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória; (iii) examinar se houve abuso na cobrança de encargos contratuais, especialmente quanto aos juros e à capitalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte e não adota providências para superar a alegada impossibilidade de acesso aos dados bancários, tampouco requer produção de provas.

4.

A juntada de contrato de abertura de conta-corrente, acompanhada de planilhas de evolução do débito, faturas de cartão de crédito e ficha gráfica, constitui prova escrita hábil para o ajuizamento de ação monitória, conforme o art. 700 do CPC e a Súmula 247 do STJ.

5.

Alegações genéricas de cobrança de juros abusivos e capitalização indevida, desacompanhadas de planilha de cálculo, análise técnica ou indicação de valor tido por correto, não autorizam a declaração de excesso.

6.

A capitalização de juros é permitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência consolidada no STJ (Temas 246 e 247).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de acesso a dados bancários quando a parte não demonstra diligência para superação da dificuldade e se mantém inerte diante de intimação para especificação de provas.

2.

O contrato de abertura de conta-corrente, acompanhado de faturas, planilhas de débito e ficha gráfica, constitui prova escrita hábil para embasar ação monitória, conforme Súmula 247 do STJ.

3.

Alegações genéricas sobre juros e capitalização, sem prova técnica ou indicação de valor devido, não infirmam a legalidade da cobrança.

4.

É válida a capitalização de juros pactuada em contratos firmados por instituições financeiras após 31.03.2000, nos termos da MP 2.170-36/2001.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700 e 702, § 2º; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2065671/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 20.06.2022; STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012; Súmula 247 do STJ; TJ-MG, Apelação Cível 5009171-40.2022.8.13.0145, j. 12.09.2024; TJ-GO, Apelação Cível 5051220-98.2022.8.09.0051; TJ-RS, AC 70077722437, j. 30.08.2018; TJ-PR, AC 0024693-92.2021.8.16.0001, j. 29.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA CÍVEL E CRIMINAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

APELAÇÃO CÍVEL N° 0801181-76.2023.8.14.0116

APELANTE: STIVIE DALLISON CRAVEIRO

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por STIVIE DALLISON CRAVEIRO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ourilândia do Norte que nos autos da Ação Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA julgou procedente o pedido e condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 62.275,14 (sessenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos).

BREVE RETROSPECTO

Na origem (ID.29668975), a parte autora COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA ajuizou ação monitória em face de STIVIE DALLISON CRAVEIRO visando ao recebimento da quantia de R$ 62.275,14, decorrente de inadimplemento de: (a) empréstimo pré-aprovado no valor de R$ 23.760,24; (b) cartão de crédito no montante de R$ 21.740,66; (c) cheque especial no valor de R$ 16.864,48, conforme contratos de abertura de conta (ID 101890779), planilhas de cálculo (IDs 101892707, 101892708, 101892709) e demais documentos comprobatórios.

Requereu que fosse deferida a expedição de mandado de pagamento, bem como seja a parte ré condenada ao pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária, sob pena do título ser convertido em título executivo judicial.

Devidamente citado, o réu apresentou embargos monitórios (ID. 29669006), alegando ausência de prova escrita hábil, impossibilidade de acesso à conta bancária por bloqueio da instituição e excesso na cobrança por juros abusivos e capitalização indevida.

Antes da prolação da SENTENÇA, o juízo intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 29669011), oportunidade em que apenas o banco se manifestou (id.29669012), tendo o réu se mantido inerte

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA (ID. 29669013):

Ante o exposto, com fundamento no art. 700, § 8º, do CPC,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO MONITÓRIO
para constituir em título executivo judicial o crédito em favor da autora no valor de R$ 62.275,14 (sessenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), acrescido de correção monetária, juros e demais encargos previstos contratualmente, desde o vencimento indicado até o efetivo pagamento.

Rejeito integralmente a impugnação apresentada pelo réu.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mas suspendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade, que ora defiro.

Irresignado, o requerido
STIVIE DALLISON CRAVEIRO
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID. 29669019) sustentando que: (I) ausência de prova escrita adequada, apresentando-se apenas contrato genérico de abertura de conta sem especificação das operações; (II) falta de contrato assinado para empréstimo pré-aprovado; (III) impossibilidade de acesso à conta bancária por bloqueio da instituição financeira, violando contraditório e ampla defesa; (IV) juros abusivos de 1,85% ao mês (22,2% ao ano), ultrapassando limite de 12% ao ano; (V) capitalização.

Requer a reforma da sentença com improcedência total da monitória ou, subsidiariamente, reconhecimento de excesso com redução do valor para R$ 38.514,90 (excluindo R$ 23.760,24 do empréstimo pré-aprovado).

Contrarrazões
(ID 29669025) argumentando que houve violação do princípio da dialeticidade, que a documentação apresentada atende aos requisitos da Súmula 247 do STJ, que não houve comprovação de diligência para superar a alegada impossibilidade de acesso, e que as taxas praticadas são legais para instituições financeiras.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

A questão central deste recurso cinge-se à alegada ausência de prova escrita suficiente, impossibilidade de apresentação de defesa específica e excesso na cobrança.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA POR IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À CONTA

O apelante
STIVIE DALLISON CRAVEIRO
alega impossibilidade de apresentar defesa específica em razão de bloqueio do acesso à sua conta bancária pela instituição financeira, o que justificaria contestação por negativa geral.

A alegação não merece prosperar pelos seguintes fundamentos: primeiro, a simples juntada de print de tela
(id.29669009)
com mensagem genérica de impossibilidade de acesso, desacompanhada de comprovação de diligência efetiva para solucionar a questão junto à cooperativa, não justifica contestação por negativa geral. A própria mensagem exibida orientava contato com a cooperativa, sem que houvesse demonstração de tentativa neste sentido.

Segundo,
consta dos autos que o juízo intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir antes da prolação da sentença, oportunidade em que o requerido/apelante manteve-se inerte, não requerendo qualquer medida para superar a alegada impossibilidade de acesso ou para obtenção dos documentos necessários à sua defesa.

Tal inércia demonstra conformação com a situação e desinteresse na produção de provas que poderiam esclarecer os fatos alegados, não se podendo falar em cerceamento de defesa quando a parte teve oportunidade processual adequada para sanar as dificuldades alegadas.

Deste modo, inexiste o alegado cerceamento de defesa.

MÉRITO

Acerca do conjunto probatório/documental apto a ensejar a demanda monitória, o Código de Processo Civil preceitua em seu art. 700 que:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o pagamento de quantia em dinheiro;

II -
a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III -
o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º
A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º
Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II -
o valor atual da coisa reclamada;

III -
o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Convém ressaltar que a Ação Monitória é demanda facultativa e adequada ao portador de um documento, público ou privado, justificador de crédito por quantia certa ou de coisa móvel determinada, despido de eficácia típica dos títulos executivos extrajudiciais, para obter a satisfação do seu direito.

Outrossim, de acordo com a jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência do débito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART . 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes . 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial .

(STJ - AgInt no AREsp: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Neste aspecto, verifico que o autor/apelado juntou aos autos cópia do
CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE
(ID. 29668980), constituindo documento de prova escrita hábil para embasar a ação monitória, bem como as
PLANILHAS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO ATUALIZADAS
(Ids. 29668993, 29668994, 29668995),
FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO (id. 29668981 até 29668992)
e
FICHA GRÁFICA (id. 29668996)
documentos hábeis para ajuizamento da ação.

Nesse sentido, a
Súmula 247 do STJ
estabelece que:

"O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória."

A jurisprudência é pacífica neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA CONTA - EXTRATOS BANCÁRIOS - PLANILHA DÉBITO - PROVA ESCRITA. Nos termos do enunciado da Súmula 247 do STJ, o Contrato de Abertura de Crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50091714020228130145, Relator.: Des.(a) Clayton Rosa de Resende (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/09/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA . CRÉDITO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. NULIDADE DA DÍVIDA NÃO EVIDENCIADA. PROVAS SUFICIENTES . SÚMULA Nº 247/STJ. ABUSIVIDADES DOS ENCARGOS NÃO DEMONSTRADAS. 1. Considerando que as faturas apresentadas atestam com a clareza necessária os encargos incidentes sobre a operação, desnecessária a realização de perícia contábil para a sua apuração, não havendo que se falar em cerceio de defesa . 2. Tratando-se de cobrança de crédito decorrente de cartão de crédito empresarial, utilizado para o fomento da atividade comercial realizada pela recorrente, não há que se falar na incidência do CDC. 3. Nos termos da Súmula nº 247/STJ, ?O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória? . 4. Considerando que foram apresentadas as faturas demonstrando a utilização do cartão de crédito pela apelante, bem como o comprovante da operação de crédito na modalidade ?Honra de avais e fianças ? cartões?, no valor de R$ 1.892,83, afigura-se suficientemente provada a origem e liquidez do débito que fundamenta a presente ação monitória. 5 . Não prospera a alegação genérica de cobrança de encargos abusivos, mesmo porque sequer demonstrado, pela apelante, o descompasso entre as taxas pactuadas e a média do mercado. 6. Forçosa, assim, a plena confirmação da sentença que julgou procedente o pedido monitório.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJ-GO - Apelação Cível: 50512209820228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Desta forma, resta provado que a dívida referente aos contratos realizados pelo apelante está devidamente documentada.

DA ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA

O apelante sustenta abusividade na cobrança de juros de 1,85% ao mês (22,2% ao ano), alegando ultrapassar o limite de 12% ao ano, bem como capitalização vedada pela Súmula 121 do STF.

Quanto à capitalização de juros, embora a
Súmula 121 do STF
estabeleça que
"É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada"
, tal vedação não se aplica às instituições financeiras após o advento da Medida Provisória 1.963/2000, atualmente MP 2.170/2001.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Temas 246 e 247), firmou entendimento no sentido de que
"é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
(REsp 973.827-RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 8/8/2012).

Por fim, em relação à alegação de excesso de execução, caberia ao apelante comprovar o excesso ou erro de cálculo, com a apresentação da planilha de cálculo e os encargos que entendia como devidos, consoante a exegese do artigo 702, § 2º do CPC:

Art. 702.
Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

(...)

§ 2º
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

A propósito, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA . EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA . Incumbe ao embargante quando alegar excesso de execução, apresentar a memória de cálculo apontando o excesso indevido. No caso dos autos, o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida deveria ter sido demonstrado de plano, consoante o dispositivo legal, o que não restou observado pelo embargante, sendo correta a rejeição liminar dos embargos à monitória. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME . (Apelação Cível Nº 70077722437, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Giovanni Conti, Julgado em 30/08/2018).

(TJ-RS - AC: 70077722437 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 30/08/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA PARTE RÉ. 1 . EXCESSO DE EXECUÇÃO, CONSISTENTE EM ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 702, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . SENTENÇA MANTIDA. PREJUDICADA ANÁLISE DAS ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. 2. INÉPCIA DA INICIAL PELO DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 700, § 2º, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . MONITÓRIA ACOMPANHADA DOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE AS PARTES E DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO, DOCUMENTOS SUFICIENTES A ATENDER REQUISITO DISPOSTO NO ART. 702, § 2º, INCISO I, DA NORMA PROCESSUAL CIVIL. 3. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ENCARGOS DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE DÉBITO. EM SEDE DE AÇÃO MONITÓRIA, A OMISSÃO QUANTO À INFORMAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL É IRRELEVANTE, QUANDO EXPRESSOS NA PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO TODOS OS ENCARGOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DA DÍVIDA . 4. HONORÁRIOS ADVOCAÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA. NÃO ACOLHIMENTO . TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APENAS SE ADMITE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE QUANDO, HAVENDO OU NÃO CONDENAÇÃO, O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO OU O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO.SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO

(TJ-PR 0024693-92.2021.8.16 .0001 Curitiba, Relator.: substituta cristiane santos leite, Data de Julgamento: 29/01/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2024)

No caso concreto, além da ausência de demonstração técnica da alegada capitalização abusiva, o apelante limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar planilha de cálculo, análise contábil ou valor que entendesse correto.

Logo, diante das alegações genéricas de abusividades e sem indicação do valor que entende correto durante a instrução processual, a decisão recorrida
NÃO
merece reparo.

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1º grau, nos termos da fundamentação.

Condeno a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025